Tribunal: TJDFT
Processo: 0743684-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743684-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por B. A. C., representado pelo genitor E. C., em face da r. decisão (ID 173368681, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c Repetição de Indébito movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Autora. Nas razões recursais (ID 52314138), a Postulante alega ser estudante, relativamente incapaz, representada pelo genitor e dependente dele, e defende que a capacidade financeira dos pais não possui influência na hipossuficiência dela. Sustenta que a declaração de hipossuficiência é bastante para a concessão do benefício, pois ostenta presunção de veracidade, e aponta que o advogado que a patrocina atua de forma pro bono. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Filio-me ao posicionamento de que a capacidade econômica deve ser avaliada quanto à parte realmente interessada e, não, a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou representantes processuais. Corrobora esse entendimento a disposição expressa no artigo 99, § 6o, do CPC/15, que estabelece que “o direito à gratuidade de justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos” (grifou-se). Assim, deve prevalecer a presunção de hipossuficiência dos menores, conforme vem decidindo o c. STJ. Confira-se o seguinte aresto: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE. 1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação. Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2o, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023.) (grifou-se) Acerca do tema, tem-se precedente desta eg. Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. RENDA DO REPRESENTANTE LEGAL. DESCONSIDERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em se tratando de pedido de concessão do benefício realizado por menor, a gratuidade deve ser vista sob a sua perspectiva e não do representante legal, uma vez que o direito à gratuidade da justiça é individual e personalíssimo, nos termos do §6o artigo 99 do CPC. 2. Os ganhos dos genitores não podem ser considerados para concessão dos benefícios da assistência gratuita ao filho menor, visto que o representante integra o processo apenas para satisfazer a falta de capacidade processual do menor, de modo que as condições financeiras do menor não se confundem com a dos seus pais. 3. Há que se reputar válida a alegada condição de hipossuficiência da agravante, não podendo ser considerada a renda da representante da menor para fins de aferição da miserabilidade jurídica, estando presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1734839, 07141004420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Diante desse cenário, por se tratar de demanda ajuizada por menor de idade (nascida em 12/3/2008 - ID 172501842 no feito de origem), que não possui disponibilidade econômico-financeira, e considerando a natureza personalíssima do benefício pleiteado, resta devidamente demonstrada a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça a ela. Assim, além da plausibilidade do direito alegado, evidencia-se a urgência da tutela postulada, ante a iminência de extinção do feito principal. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à Agravante. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator